Tribunal: STF
Processo: AI 437977
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE SE RESTRINGIU AO EXAME DO
CABIMENTO DE RECURSO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS II,
 XXXV, LIV E LV DO ART. 5.º E AO INCISO IX DO ART. 93, TODOS DA
CARTA MAGNA.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que
não enseja apreciação em recurso extraordinário.
Ademais, o acórdão
 se encontra suficientemente fundamentado, tendo sido conferida à
parte a prestação jurisdicional adequada, embora em sentido
contrário aos seus interesses.
Agravo desprovido.